Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005945-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALOISIO PEREIRA LEITE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.446.781-59 (VÍTIMA), WILLIAM JUNIOR DE ALCANTARA LIMA - CPF: 029.673.311-39 (VÍTIMA), OLIU RONDON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – 2. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – CONTUMÁCIA DELITIVA QUE SE TRADUZ EM ARGUMENTO VÁLIDO PARA TAL DESIDERATO – 3. DE OFÍCIO, READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – RECURSO PROVIDO.

1. Acolhe-se a pretensão ministerial, a fim de afastar a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, se demonstrada a multirreincidência do agente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR/TJMT.

2. Adequada a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, porquanto satisfatoriamente demonstrada a multirreincidência do agente e, por corolário, a insuficiência do modo de expiação de pena mais brando anteriormente adotado para alcançar a ressocialização do agente.

3.

Reajusta-se de ofício a pena de multa imposta na r. sentença condenatória para torná-la proporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR do TJMT.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ALOISIO PEREIRA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1005945-30.2021.8.11.0002, na qual
Aloisio Pereira Leite
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de

04 anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 101314609 e ss., o apelante almeja a retificação da dosimetria penal, a fim de que
a agravante da reincidência prepondere sobre a atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 67 do Código Penal; ao que cumula o pedido de
modificação do regime de cumprimento da pena para o inicial fechado
, por se tratar de agente reincidente, que teve desabonado em seu desfavor ao menos uma circunstância judicial.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
101314616
, o apelado se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 104768961, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso
, pois escorreita a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea, por se tratar de agente multirreincidente, atuação esta que ensejará a modificação a forma de cumprimento da pena para aquele mais gravoso, em razão do novo quantum de pena privativa de liberdade imposto ao sentenciado.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
18 de fevereiro de 2021
, por volta das 01h00min, na residência particular situada na Rua Rio São Lourenço, na Comarca de Várzea Grande-MT,
ALOISIO PEREIRA LEITE
, mediante o emprego de grave ameaça,
subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em um mostruário de semijoias, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente às vítimas
Willian Júnior de Alcantara Lima
e
Adriana Aparecida da Silva
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente ingressou no imóvel, deparou-se com o ofendido
Willian Júnior de Alcantara Lima
e, para impedir-lhe eventual reação, determinou que não reagisse, pois, do contrário, o mataria. Ato contínuo, subtraiu o mostruário de joias pertencente à esposa daquele, sobrevindo a evasão do infrator na posse da
res furtiva
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o ora recorrente foi preso em flagrante pela Polícia Civil, tendo em vista que fazia o uso de tornozeleira eletrônica, a qual atestou a sua presença no local do crime.

Por esse fato,
ALOISIO PEREIRA LEITE
foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal; ensejando a irresignação ministerial no que se refere ao processo de individualização da pena confeccionado em primeiro grau de jurisdição.

- DA DOSIMETRIA PENAL:

No que se refere à dosimetria penal, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa à culpabilidade do agente, à circunstância e ao motivo do crime, por meio de argumentos
inidôneos
e
inerentes ao próprio tipo penal
. Nada obstante, tal atuação não ensejou qualquer consequência ao sentenciado, à medida que a sua
pena-base ressaiu arbitrada no mínimo legal
, isto é, em 04 anos de reclusão.

A seu turno, na segunda fase, sobreveio a
compensação
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; consistindo este o ponto da irresignação ministerial,
no qual a melhor sorte lhe assiste.

No tocante à temática, sabe-se que o art. 67 do Código Penal preceitua que no concurso de agravantes e atenuantes a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a reincidência do agente e a confissão espontânea são
igualmente preponderantes
, porquanto a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar, não pode ser dissociada da noção de personalidade (
ex vi:
STF

HC 101.909/MG SEGUNDA TURMA MIN. REL. AYRES BRITTO Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012).

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do tema ao fixar a tese no julgamento do REsp 1341370/MT, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Tema n.o 585:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
(STJ – REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) – destaquei.

A única ressalva consiste nos casos em que o agente é
multirreincidente
, isto é, possui diversas condenações transitadas em julgado por ocasião do novo delito, já tendo as Cortes Superiores assentado que, em situações tais, a compensação
não deve ser integral
, uma vez que a pluralidade de condenações prepondera sobre a solitária confissão espontânea.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. (...) NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 5.
Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) – Destaquei.

A propósito, a atual redação do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

No caso concreto, a Folha de Antecedentes Criminais de ID 101314567 revela que o recorrido possui em seu desfavor
ao menos sete condenações penais transitadas em julgadas
, ocorridas anteriormente ao ano de 2021, quando o fato ilícito em apreço ressaiu perpetrado.

Ademais, extrai-se do processo de individualização da pena que nenhuma delas foi mencionada a título de maus antecedentes criminais, a possibilitar a conclusão de que todas elas podem ser empregadas nesta fase com o fito de configurar a

multirreincidência do agente.

Nessa toada,
cabível o acolhimento
da pretensão ministerial, a fim de
preponderar a agravante sobre a atenuante,
mediante
acréscimo de 1/6
, por ser tratar de coeficiente fracionário consentâneo com o atual entendimento jurisprudencial quanto à matéria [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021].

Com efeito, procedendo a necessária retificação, aplica-se o coeficiente fracionário de 1/6 sobre o valor da pena-base, cujo resultado alcança
04 anos e 08 meses de reclusão
, tornando-se definitivo à mingua de causas de aumento e/ou diminuição.

No que se refere à
pena de multa
estabelecida na r. sentença, vislumbra-se que a fixação do seu
quantum

não observou o princípio da proporcionalidade, tornando de rigor retificá-la
DE OFÍCIO.

Como cediço, a
o individualizar a pena de multa, o magistrado deve obedecer ao
sistema bifásico
, no qual estabelece a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade;
sucedida da fixação do
valor
de cada dia-multa, levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n.o 33
da TCCR/TJMT dispõe que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

In casu
, com o fito de trilhar idênticos parâmetros àqueles adotadas para imposição da pena privativa de liberdade, aplica-se, na primeira fase, o valor mínimo previsto em lei, isto é, 10 dias-multa. Empós, advém a incidência do coeficiente de 1/6 sobre esse
quantum
, atinente à preponderância da agravante sobre a atenuante, que resulta no montante de
11 (onze) dias-multa
, cuja definitividade se impõe em razão da ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

No que tange à pretensão formulada cumulativamente pelo Ministério Público, consistente na
fixação do regime
mais severo previsto em lei, manuseando os autos,
mostra-se cabível acolhê-la.

Com efeito, malgrado o requisito objetivo previsto no alínea “b” do §2.o do art. 33 do Código Penal esteja preenchido e se vislumbre que a análise das circunstâncias judiciais foram inaptas para recrudescer a pena-base;
não passa despercebida a multirreincidência do agente
e, por corolário, a insuficiência das medidas estatais anteriormente adotadas para a ressocialização do agente.

Nesse viés,
in casu
, carece a presença do requisito subjetivo exigido para imposição do regime semiaberto, porquanto a contumácia delitiva do agente

se traduz em argumento válido para amparar a escolha da forma de cumprimento de pena mais severa.

A ilustrar o raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO. VÁLIDO. IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a multireincidência constitui fundamento apto a promover o recrudescimento do regime prisional, em virtude da maior reprovabilidade da conduta criminosa
. 2. Devidamente fundamentado a fixação de regime prisional fechado, inexistindo ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 446.749/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Grifei.

Destarte,
acolhe-se a pretensão ministerial
, a fim de se impor ao apelado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, bem como recrudescer o regime inicial de cumprimento da pena, reajustando-se a pena privativa de liberdade para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.
DE OFÍCIO
, readéqua-se a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022